Tribunal: TJDFT
Processo: 0051438-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0051438-08.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA QUEIROZ RAMOS, JULIANO DE OLIVEIRA E SILVA, A. P. Q. D. O., CAREN VANESSA CUPERTINO, MELISSA MOREIRA MARTINELLI, CONSULTORIO MEDICO SANTA SARA CALI LTDA APELADO: CAREN VANESSA CUPERTINO, CLINICA MEDICA DE PARTO HUMANIZADO DO DF LTDA, CONSULTORIO MEDICO SANTA SARA CALI LTDA, JOANA MONICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI, ISABELA QUEIROZ RAMOS, JULIANO DE OLIVEIRA E SILVA, A.P.Q.D.O. D E C I S Ã O Em face do implemento do termo estabelecido no ID 20508230, qual seja, o julgamento da apelação criminal ApCri 0012319-85.2015.807.0007, cessou a suspensão, devendo o processo retomar sua tramitação. Portanto, intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do provimento de ID 24094590. À Secretaria para a retificação da anotação dos patronos da requerida, com a exclusão dos renunciantes (ID 24093574). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador